Tribunal: TJSP
Processo: 2301094-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis – Decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade com alegação de ausência de título executivo hábil – Duplicatas representadas por documento auxiliar de notas fiscais eletrônicas e comprovante de recebimento das mercadorias – Duplicatas mercantis não aceitas desacompanhadas de prova do protesto – Descumprimento do art. 15,

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis – Decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade com alegação de ausência de título executivo hábil – Duplicatas representadas por documento auxiliar de notas fiscais eletrônicas e comprovante de recebimento das mercadorias – Duplicatas mercantis não aceitas desacompanhadas de prova do protesto – Descumprimento do art. 15, II, da Lei 5474/68 – Para a correta constituição do título executivo era indispensável não apenas com as notas fiscais eletrônicas e o os comprovantes de recebimento, mas também com prova do aceite ou do protesto dos títulos – Atributos de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos não evidenciados (art. 15, § 2o, da Lei 5474/68) – Exceção de pré-executividade acolhida – Execução extinta com fundamento nos arts. 485, IV e 803, I, do CPC – Recurso provido.*